Tribunal: STM
Processo: 7000407-59.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO PIPA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FALSAS DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO TANQUE. DOLO CARACTERIZADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA, CRIME IMPOSSÍVEL E ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
PRATICA O CRIME DE ESTELIONATO O CIVIL QUE, DURANTE A FASE DE CREDENCIAMENTO DE PIPEIROS, LIVRE E CONSCIENTEMENTE, APRESENTA DECLARAÇÕES FALSAS DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA, LOGRANDO OBTER VANTAGEM ILÍCITA COM O RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES CALCULADOS PELO TRANSPORTE DA DIFERENÇA DE 1.190 LITROS DE ÁGUA, INDUZINDO E MANTENDO EM ERRO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, O QUE CAUSOU AO ERÁRIO O PREJUÍZO FINAL NO MONTANTE DE R$ 858,56 (OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM PROSPERAR. ESTE TRIBUNAL RECHAÇA A ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL E DE ATIPICIDADE EM CASOS DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES FALSAS EM PROCESSOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA.
ALÉM DISSO, NÃO MERECE GUARIDA A ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE, CONFIGURANDO-SE TAL ARGUMENTO DA DEFESA EM PLEITO DESPROVIDO DA NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
13/06/2023, 11:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316387705172&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000407-59.2021.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2022, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, TÃO SOMENTE, PARA EXTIRPAR DO ATO
CONDENATÓRIO A ESTIPULAÇÃO MÍNIMA DO DEVER DE INDENIZAR POR
FALTA DE AMPARO LEGAL, MANTENDO-SE INALTERADO OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA HOSTILIZADA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

13/06/2023, 11:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316387705172&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/06/2023, 11:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666704829441761747123591678&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000407-59.2021.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
(RELATOR), QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVAM O
VOTO DO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. .
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000407-59.2021.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO PIPA. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES FALSAS DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE
VOLUMÉTRICA DO TANQUE. DOLO CARACTERIZADO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA, CRIME IMPOSSÍVEL E
ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
PRATICA O CRIME DE ESTELIONATO O CIVIL QUE,
DURANTE A FASE DE CREDENCIAMENTO DE PIPEIROS,
LIVRE E CONSCIENTEMENTE, APRESENTA DECLARAÇÕES
FALSAS DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA, LOGRANDO OBTER
VANTAGEM ILÍCITA COM O RECEBIMENTO INDEVIDO DE
VALORES
CALCULADOS
PELO
TRANSPORTE
DA
DIFERENÇA DE 1.190 LITROS DE ÁGUA, INDUZINDO E
MANTENDO EM ERRO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, O
QUE CAUSOU AO ERÁRIO O PREJUÍZO FINAL NO
MONTANTE DE R$ 858,56 (OITOCENTOS E CINQUENTA E
OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM PROSPERAR. ESTE
TRIBUNAL
RECHAÇA
A
ALEGAÇÃO
DE
CRIME
IMPOSSÍVEL
E
DE
ATIPICIDADE
EM
CASOS
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES
FALSAS
EM
PROCESSOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE
ÁGUA POTÁVEL NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO CARRO-
PIPA.
ALÉM DISSO, NÃO MERECE GUARIDA A ALEGAÇÃO DE
CONFIGURAÇÃO
DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE, CONFIGURANDO-SE TAL ARGUMENTO DA
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
2/16
DEFESA EM PLEITO DESPROVIDO DA NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO
POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao recurso de apelação, para manter, na íntegra, a sentença
condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, objetivando a
reforma da Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM, de 10/05/2021, que condenou o Apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 251, caput, do CPM (estelionato), fixando a
reparação do dano, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a exordial acusatória que o civil ANTÔNIO LISBOA
RODRIGUES, objetivando o seu credenciamento em processo licitatório na
condição de pipeiro, no contexto do Programa Emergencial de Distribuição de Água
Potável no Semiárido Brasileiro – Operação Carro-Pipa, apresentou, ao 15º Batalhão
de Infantaria Motorizado (15º BIMtz), na cidade de João Pessoa/PB, declaração
falsa de aferição da capacidade do tanque do caminhão-pipa Placa KGE 6006/PB,
causando, com tal conduta, prejuízo à Administração Militar, in litteris (IPM nº
7000034-80.2019.7.07.0007, Evento 110):
“1. DOS FATOS APURADOS & DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO
Cuida-se de Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado em 28 de novembro de
2018 em cumprimento à Portaria nº 002-IPM/Sect, de 27 de novembro de 2018, do
Sr. ALEXANDRE DE LIMA TORRES - Cel, Comandante do 15º BIMtZ, com o
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
3/16
objetivo de apurar a apresentação de documentação eivada de vícios formais e
materiais por ocasião do Edital de Credenciamento 08/2017 do 15º BIMTz.
Narram os autos que ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, ora denunciado,
apresentou, em 03 de julho de 2018, ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizada,
certificado falso de aferição de tanque do caminhão pipa de Placa KGE 6006/PB,
supostamente emitido pela CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba,
para se credenciar à prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de
água potável, no âmbito da Operação Pipa.
Utilizando-se desse documento falso, o denunciado firmou o Termo de
Credenciamento com o 15º BI Mtz e efetivamente prestou serviços à Operação
Carro Pipa, no caminhão Placa KGE 6006/PB, de agosto a novembro de 2018,
vindo a receber indevidamente o valor de R$ 11.243,53 (onze mil duzentos e
quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), como se o veículo tivesse a
capacidade de 11.490 (onze mil, quatrocentos e noventa) litros, conforme atestava o
documento falso, enquanto, na verdade, a cubagem era de 10.300 (dez mil e
trezentos) litros.
A fraude foi descoberta após consulta à CAGEPA acerca da veracidade da
declaração apresentada pelo indiciado ao 15º BIMtz. Em resposta, o Sr. JOÃO
BATISTA DE OLIVEIRA, Subgerente de Tratamento e Controle de Qualidade da
Gerência Regional de Espinharas, declarou, por intermédio do Of nº
03/2018/STES/GRES, de 30 de outubro de 2018, que a declaração não consta nos
arquivos da CAGEPA.
Assim, constatou-se que o certificado de aferição, apresentado pelo denunciado
ao 15º BI Mtz, para credenciamento na Operação Pipa, datado de 03/07/2018, é
um documento falso, pois atesta que o caminhão pipa de placa KGE 6006/PB
possui tanque com capacidade de 11.490L (onze mil, quatrocentos e noventa litros),
enquanto tem, de fato, 10.300L (dez mil e trezentos litros) de cubagem.
O imputado, em seu interrogatório (Evento 1, item 34), afirmou que: ‘se tratava
de uma declaração falsa, afirmando ainda que pediu a um conhecido que gerasse
uma declaração pela Internet, uma vez que não teve tempo de conduzir o veículo
para a realização da aferição da cubagem junto à CAGEPA.’ Provada está a
materialidade do falsum.
Assim, mediante a consciente e voluntária apresentação de documento particular
materialmente falseado por outrem, sabendo-o falso e atentando contra a
Administração Militar, ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES consciente e
voluntariamente induziu a erro a Administração Militar, e desta última obteve
vantagem indevida de R$ 11.243,53 (onze mil duzentos e quarenta e três reais e
cinquenta e três centavos), incidindo nas penas dos arts. 251 e art. 315, ambos do
CPM, em concurso material (art. 79 do CPM).
2. CONCLUSÃO
Ex positis, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente
DENÚNCIA para que ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES seja regularmente
citado, processado, julgado e, por fim, condenado às sanções penais decorrentes da
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
4/16
imputação que lhe é feita (CPM, arts. 251 e 315 do CPM, c/c art. 79 do CPM).
O Ministério Público Militar arrola a seguinte testemunha numerária para ser
ouvida em juízo:
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, Subgerente de Tratamento e Controle de
Qualidade da Gerência Regional das Espinharas - CAGEPA, (...).
O MPM requer, por fim, que quando da Sentença condenatória seja aplicado o
disposto no art. 387, IV, do CPP (como autorizado pelo art. 3º, a, do CPPM), de
sorte que ao imputado seja aplicado o valor mínimo a título de reparação em face
do prejuízo causado pelo denunciado com as suas infrações penais militares,
notadamente com o delito patrimonial.”. (Grifos no original.)
Serviu de base à Denúncia o IPM nº 7000034-80.2019.7.07.0007,
instaurado pelo Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado (15º BIMtz),
sediado em João Pessoa/PB, contendo os principais documentos: Portaria nº 002-
IPM/Sect, de 27/11/2018, do Comandante do 15º BIMtz (Evento 1, Doc. 6, fls. 5,
21/24, 25/28, 29/30, 31/37); Minuta de Edital de Credenciamento nº 08/2017,
objetivando a prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água
potável no contexto do Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no
Semiárido Brasileiro – Operação Carro-Pipa (Evento 1, Doc. 6, fls. 39/41; Doc. 7,
fls. 42/86; Doc. 8, fls. 87/127); Requerimentos para Credenciamento de Pipeiros
(Evento 1, Doc. 16, fls. 136/150; Doc. 17, fls. 151/166; Doc. 18, fls. 167/182; Doc.
19, fls. 183/190; Doc. 20, fls. 191/202); Termo de Inquirição de Testemunha (Evento
1, Doc. 23, fls. 206/207); Termos de Inquirição de Indiciados (Evento 1, Doc. 24,
fls. 208/209; Doc. 26, fls. 220/221; Doc. 28, fls. 227/228; Doc. 32, fls. 232/233;
Evento 101; Evento 104); Declarações de Aferição de Carros Pipa (Evento 1, Doc.
25, fls. 211/212, 214; Doc. 27, fls. 223/224; Doc. 33, fl. 235; Doc. 35, fl. 239);
Laudo de Exame Documentoscópico, de 28/12/2018, realizado pelo Instituto de
Polícia Científica da Paraíba (Evento 1, Doc. 35, fls. 241/247; Doc. 36, fl. 248);
DIEX nº 222-Sec Op Pip/15º BIMTZ, de 25/01/2019, informando os valores
recebidos ou a receber por pipeiros (Evento 1, Doc. 38, fls. 252/253); Solução do
IPM (Evento 1, Doc. 42); Laudo Pericial, realizado pelo 15º BIMtz, em 25/04/2019,
registrando o dano ao Erário decorrente de indício de crime praticado pelo civil
ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES contra a Administração Militar no total geral
de R$ 11.243,53 (onze mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e três
centavos) (Evento 22, Doc. 2, fls. 285/288); Guia de Recolhimento da União (GRU)
paga pelo civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES ao 15º BIMtz, em 03/04/2019,
no valor de R$ 66,19 (sessenta e seis reais e dezenove centavos) (Evento 22, Doc. 4,
fls. 290/291); Informação Técnica nº 053/2019 – SETEC/SR/PF/PB, de 14/07/2019,
elaborada pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia
Federal no Estado da Paraíba (Evento 49, Doc. 3, fl. 5; Doc. 4, fls. 1/5); Autos de
Colheita de Materiais Gráficos, datados de 26/04/2019, confeccionados na
Superintendência Regional de Polícia Federal na Paraíba, em complementação à
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
5/16
Informação Técnica nº 053/2019 – SETEC/SR/PF/PB (Evento 64, fls. 327/341); e
Promoção de Arquivamento do IPM, de 18/09/2020, com relação aos Indiciados
civis CLODOALDO SOARES DA SILVA, FRANCIVALDO FERNANDES
MARTINS, JOSÉ HENRIQUES NETO, ELDO DINIZ DE OLIVEIRA e
LINDOVAN MENDES BARBOSA (Evento 109).
Em 18/09/2020, a Denúncia foi oferecida (IPM, Eventos 110; 131).
Em 04/10/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM determinou a intimação do Encarregado do IPM, nos seguintes
termos (IPM, Evento 112):
“Intime-se o Encarregado do IPM para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias,
se o dano ao erário atribuído ao Denunciado ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES
foi realmente reparado, conforme certificado (Evento 22 - Doc 4 - fl.1), vez que o
valor apurado no Laudo Pericial (Evento 22 - Doc 2 - fl.4) difere daquele indicado
no Relatório do IPM (Evento 1 - Doc 40 - fl.9), quando se mencionou o Edital de
Credenciamento nº 08/2017, e na GRU (Evento 22 - Doc 4 - fl.2).”. (Grifos
nossos.)
Foram juntadas ao processo as Certidões Negativas de Antecedentes
Criminais do Apelante (IPM, Eventos 114; 115, Docs. 1/2) (APM nº 7000184-
27.2020.7.07.0007, Eventos 5; 36).
Em cumprimento à diligência requerida pelo Magistrado a quo, o
Encarregado do IPM enviou ao Juízo o Ofício nº 20-IPM/15º BIMtz/2020,
informando “(...) que o dano ao erário apurado foi de R$924,75 (...)” (Grifos
nossos e no original) (IPM, Evento 126).
Na manifestação de 10/11/2020, em nova vista dos autos, o
representante ministerial retificou a Denúncia quanto ao erro material referente ao
valor objeto da imputação do crime (IPM, Evento 131):
“Trata-se de MANIFESTAÇÃO em cumprimento ao Despacho do Evento 128, e
não de Aditamento à Denúncia, porquanto o MPM nada tem a adicionar subjetiva
(pois não há outro denunciado a ser aditado) ou objetivamente (porque não há
crime outro a ser acrescido). Cuida-se no máximo, isto sim, de retificação de erro
material quanto ao valor objeto da imputação do crime militar impróprio
patrimonial, e não de alteração do panorama delinquencial.
Em sua Denúncia (Evento 110) o Ministério Público Militar, na forma do art. 9º,
III, a, do Código Penal Militar, atribui os crimes de uso de documento falso (art.
315 do CPM) e estelionato (art. 251 do CPM), em concurso material (art. 79 do
CPM), ao civil pipeiro ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, por haver o sujeito
ativo, mediante o uso de documento falso (...), recebido indevidamente o valor de
R$ 11.243,53 (onze mil, duzentos e quarenta e três reais, e cinquenta e três
centavos), conforme apurado em Laudo Pericial realizado pelo 15º Batalhão de
Infantaria Motorizado (Evento 22, Doc. 2, fls. 3/5, do PDF).
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
6/16
No entanto, após nova diligência promovida pelo Encarregado do IPM (Evento
126), aquele valor foi corrigido, apurando-se que o prejuízo causado ao erário
atribuído ao denunciado foi na verdade de R$ 924,75 (novecentos e vinte quatro
reais, e setenta e cinco centavos).
O Ministério Público Militar mantém in totum a narrativa e a justa causa em
sentido amplo da Denúncia (Evento 110), apenas retificando o valor recebido
fraudulentamente pelo indigitado agente para aquele demonstrado no Evento 126,
(...):
Aguarda o Parquet seja recebida in integrum a Denúncia do Evento 110.”.
Em 12/11/2020, o Juiz Federal Substituto recebeu a Denúncia
oferecida em face do civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, e, ao mesmo
tempo, acolheu a Promoção de Arquivamento do IPM, com relação aos demais
indiciados, com fulcro no art. 397 do CPPM, sem prejuízo do disposto no art. 25 do
mesmo Codex (IPM, Eventos 133; 134).
Em 24/11/2020, o Acusado foi devidamente citado (APM, Eventos 8;
11).
Em 10/12/2020, foi ouvida a testemunha arrolada pelo MPM, civil
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, Subgerente de Tratamento e Controle de
Qualidade da Gerência Regional das Espinharas da Companhia de Água e Esgotos
da Paraíba (STES/GRES/CAGEPA). Instado a se manifestar, o representante do
Parquet Milicien deu-se por satisfeito com a prova testemunhal produzida. A
Defesa, por sua vez, informou não possuir testemunhas a arrolar e pugnou pela
realização do interrogatório. Na sequência, após ser alertado sobre o seu direito ao
silêncio, o Acusado, civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, “(...) preferiu não
dar esclarecimentos sobre os fatos (...) por sua expressa opção (...)” (Grifos nossos
e no original) (APM, Eventos 16; 19; 20, Vídeos 1/7; 21).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que fosse
disponibilizada à testemunha, civil JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, a declaração
de aferição de capacidade volumétrica do tanque do caminhão pipa placa KGE
6006/PB, para, após análise e comparação com os arquivos de seu banco de dados,
“(...) concluir se a declaração é verdadeira ou falsa (...)”, além da realização de
perícia documentoscópica e grafotécnica no mencionado documento (IPM, Evento
1, Doc. 17, fl. 158) (APM, Evento 21).
A Defesa, a seu turno, nada requereu (APM, Evento 21).
Em cumprimento às diligências solicitadas pelo Promotor de Justiça
Militar, a testemunha, civil JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, enviou ao Juízo o
Ofício nº 06/2020/STES, de 17/12/2020, versando sobre a veracidade da declaração
de aferição do carro pipa placa KGE 6006/PB, datada de 03/07/2018, tendo como
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
7/16
motorista o civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, por meio do qual informou
que possui, em seus arquivos, tanto físico como digital, todas as aferições realizadas
na Regional das Espinharas e que a declaração questionada não consta em seu banco
de dados. Esclareceu, também, que além de conter erros de digitação, o modelo
padrão para a emissão desse tipo de documento é diferente do que é adotado pela
Subgerência de Tratamento e Controle de Qualidade da CAGEPA (APM, Evento
27).
Ainda, foi juntado ao processo o Ofício nº 13-Secretaria, de
12/01/2021, em que o Comandante do 15º BIMtz informou ao Juízo que aquela
Unidade Militar não possui, em seus arquivos, a via original da Declaração de
Aferição de Carro Pipa; que desconhece o seu paradeiro; e que o referido documento
foi apresentado pelo próprio civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, durante a
fase de credenciamento do Edital nº 08/2017, já na versão de cópia autenticada
(APM, Evento 26).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da Denúncia e
requereu a condenação do Acusado, pela prática dos crimes do art. 315 e do art. 251,
ambos do CPM, em concurso material, nos termos do art. 79 do CPM; e a aplicação,
ao Acusado, do disposto no art. 387, inciso IV, do CPP comum, conforme
autorização do art. 3º, alínea “a”, do CPPM, devendo ser fixado o valor mínimo a
título de reparação do prejuízo causado com as infrações penais militares praticadas,
notadamente com o delito patrimonial. Por fim, ressaltou que o prejuízo causado ao
erário foi na verdade de R$ 924,75 (novecentos e vinte quatro reais e setenta e cinco
centavos) (APM, Eventos 46; 69).
A DPU, por sua vez, suscitou preliminar de ilicitude da confissão
extrajudicial pela falta de advertência prévia quanto aos direitos ao silêncio e a não
autoincriminação (princípio nemo tenetur se detegere), pugnando pelo
desentranhamento do interrogatório prestado no IPM e pela declaração da sua
imprestabilidade como prova para a condenação.
No mérito, formulou os seguintes pedidos:
1) absolvição, com fundamento no art. 439, alíneas “b” e “c”, do
CPPM, em virtude da atipicidade material da conduta decorrente do princípio da
irrelevância penal do fato;
2) absolvição, com base no art. 439, alínea “d”, do CPPM, em razão do
estado de necessidade excludente de ilicitude, previsto no art. 39 do CPM;
3) absolvição, ex vi do art. 439, alínea “b” ou “e”, do CPPM, tendo em
vista a inexistência do dolo específico inerente ao delito de estelionato, e por força
do princípio da presunção de inocência, ínsito no art. 5º, inciso LVII, da CF/88, e do
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
8/16
princípio in dubio pro reo;
4) a absorção do crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM)
pelo de estelionato (art. 251 do CPM), com base no princípio da consunção,
afastando-se a incidência do concurso material, sob pena de configuração de bis in
idem; e
5) a aplicação da pena no seu mínimo legal, em caso de condenação,
com a incidência das circunstâncias atenuantes de ser o Acusado maior de setenta
anos e da confissão, devendo ser concedida a suspensão condicional da pena (APM,
Evento 35).
Na Sentença proferida no dia 10/05/2021, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM acolheu a preliminar suscitada pela Defesa,
declarou a nulidade do interrogatório extrajudicial, realizado sem a garantia do
direito ao silêncio, e determinou que o referido interrogatório fosse desentranhado
dos autos, bem como que fossem riscadas ou suprimidas as respectivas referências
constantes no Relatório do IPM; na Denúncia, na decisão de recebimento da
Denúncia; e nas Alegações Escritas do MPM.
No mérito, o Magistrado de primeira instância julgou procedente, em
parte, a pretensão punitiva e condenou o civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 9º,
inciso III, alínea “a”, ambos do CPM, absolvendo-o da imputação da prática do
crime do art. 315 do CPM, com espeque no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Na sentença condenatória, foi fixado, à título de reparação do dano, o
valor mínimo de R$ 858,56 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis
centavos), com fundamento no
art. 387, inciso IV, do CPP comum, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM e com o art.
109, inciso I, do CPM.
Ao sentenciado foi concedido o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-
se as das alíneas “a” e “d”, acrescidas da obrigatoriedade de comparecimento
trimestral ao Juízo da Execução da pena ou a outro Juízo que lhe seja designado;
fixou o regime prisional inicialmente aberto, com base no art. 33, § 2º, alínea “c”, do
CP comum, em caso de não aceitação ou de descumprimento das condições do
sursis; e concedeu o direito de recorrer em liberdade (APM, Evento 46).
Em consequência, a Secretaria do Juízo promoveu o desentranhamento
dos autos da Denúncia, do recebimento da Denúncia (APM, Evento 1) e das
Alegações Escritas do MPM (APM, Evento 32), além do interrogatório extrajudicial
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
9/16
(IPM, Evento 1, Doc. 34) e do Relatório do IPM (IPM, Evento 1, Doc. 40),
mantendo-se em cartório as vias originais até o trânsito em julgado (APM, Eventos
46; 65).
Em 10/05/2021, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc
(APM, Evento 46), tendo as Partes sido, regularmente, intimadas da referida decisão
(APM, Eventos 49; 50; 52; 53; 54).
Em 18/05/2021, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para o
Parquet Castrense (APM, Evento 57). Contra tal decisão, a DPU recorre,
tempestivamente (APM, Evento 55) (Apelação, Evento 1, Doc. 1).
Em razões de apelação, a DPU sustenta a atipicidade da conduta,
decorrente do princípio da irrelevância penal do fato e da impropriedade absoluta do
objeto material, em virtude da falsificação grosseira apta a caracterizar o crime
impossível, disposto no art. 32 do CPM, requerendo a absolvição do Réu com base
no art. 439, alíneas “b” e “c”, do CPPM.
Ressalta que qualquer discussão sobre possível falsidade ou prejuízo
deve restringir-se à utilização desautorizada do nome da CAGEPA, afirmando que o
uso da Declaração sub examine não teve a intenção de manipular os dados ou de
falsear a verdade, mas foi motivado tão somente pelo prazo extremamente exíguo do
qual dispunha o Apelante para que a requisitasse a tempo junto àquele órgão; e que o
civil acreditava que estava indicando a capacidade correta do tanque de seu
caminhão pipa, não tendo agido de má-fé.
Considera ser possível o questionamento acerca da moralidade da ação
perpetrada pelo Acusado, mas que é notório tratar-se de pessoa humilde, com pouca
instrução; que não houve qualquer consequência relevante para a Administração
Militar em razão da apresentação do certificado falso, por este conter informação
quanto à capacidade do tanque do caminhão pipa quase igual à de fato existente.
A DPU sustenta que a ordem administrativa militar não foi
suficientemente atingida pela conduta do Acusado, devendo incidir o princípio da
irrelevância penal do fato; que tal princípio não afasta a existência do crime no
nosso ordenamento jurídico penal, mas embasa a não aplicação de uma pena
totalmente desnecessária e desproporcional em virtude do ínfimo desvalor da
culpabilidade do Réu.
A DPU assevera que, devido às diversas incongruências e aos erros
grosseiros, o documento falso apresentado não possuía um mínimo de idoneidade
para tornar possível a sua aceitação como verdadeiro, não havendo que se falar em
perturbação da fé pública e da ordem jurídica, muito menos da disciplina e da ordem
da Organização Militar; e que o meio utilizado pelo Acusado era absolutamente
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb941...
10/16
ineficaz para a obtenção do fim por ele almejado, qual seja a obtenção de
credenciamento na Operação Pipa, de modo que a sua conduta se amolda
perfeitamente ao disposto no art. 32 do CPM, que trata do crime impossível.
A DPU traz, ainda, a tese de ausência de culpabilidade, em face do
estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, com o embasamento
da absolvição no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Aduz que a conduta delituosa visava unicamente o credenciamento
para a prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável, no
âmbito da Operação Pipa, tendo por objetivo primordial proporcionar condições
mínimas de sustento para si e sua família.
Ressalta que o Apelante não praticou nenhum ato violento ou capaz de
causar prejuízo efetivo a alguém, restando caracterizado, no caso concreto, o estado
de necessidade, nos termos do art. 39 do CPM.
Requer, em conclusão, a absolvição do civil ANTÔNIO LISBOA
RODRIGUES, em virtude da atipicidade material da conduta, decorrente da
inafastável aplicação do princípio da irrelevância penal do fato, nos moldes do art.
439, alíneas “b” e “c”, do CPPM; ou a absolvição do Réu, em razão do estado de
necessidade excludente de ilicitude, estatuída no art. 39 do CPM, com base no art.
439, alínea “d”, do CPPM (APM, Evento 71) (Apelação, Evento 1, Doc. 2).
Em contrarrazões, o MPM rebate os argumentos defensivos e pugna
pela manutenção do decreto condenatório (APM, Evento 74, Docs. 1, 2) (Apelação,
Evento 1, Doc. 4):
“(...) o Ministério Público Militar REQUER seja NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO, para que seja INTEGRALMENTE MANTIDA A
SENTENÇA RECORRIDA, no tocante à condenação de ANTÔNIO LISBOA
RODRIGUES pela prática do crime do art. 251 do Código Penal Militar, e à
reparação do dano art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 3º, “a”, do
Código de Processo Penal Militar, e art. 109, I, do Código Penal Militar, tudo em
franca sintonia com a legislação castrense e com a serena, pacífica e consolidada
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Superior
Tribunal Militar.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opina pelo conhecimento e
desprovimento da Apelação (APM, Evento 75) (Apelação, Evento 6).
É o Relatório.
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb941...
11/16
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser
conhecido o recurso de Apelação.
Não assiste razão à Defesa.
Segundo consta dos autos, durante a fase de credenciamento de
pipeiros, prevista no Edital nº 08/2017, realizado pelo 15º BIMtz, o civil
ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, livre e conscientemente, apresentou à
Unidade Militar, requerimento preenchido mediante ardil, acompanhado de
declaração falsa de aferição de capacidade volumétrica do tanque do caminhão pipa
placa KGE 6006/PB, supostamente emitida pela CAGEPA.
A referida declaração apresentada pelo Apelante atestava a cubagem de
11.490 litros (onze mil e quatrocentos e noventa litros) ao invés de 10.300 litros (dez
mil e trezentos litros), tendo obtido vantagem ilícita com o recebimento indevido de
valores calculados pelo transporte da diferença de 1.190 litros (mil, cento e noventa
litros), no período de agosto a novembro de 2018, induzindo e mantendo em erro a
Administração Militar, o que, após a restituição da quantia de R$ 66,19 (sessenta e
seis reais e dezenove centavos), causou ao Erário o prejuízo final no montante de R$
858,56 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
A autoria e a materialidade do crime de estelionato, tipificado no art.
251, caput, do CPM, praticado pelo civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, são
incontestes, encontrando-se sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado em
Juízo pela testemunha civil JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e pela incontroversa
prova documental reunida nos autos do IPM e da APM, precipuamente pelas
seguintes peças: 1) Minuta de Edital de Credenciamento nº 08/2017 do 15º BIMtz
(IPM, Evento 1, Doc. 6, fls. 39/41; Doc. 7, fls. 42/86; Doc. 8, fls. 87/127); 2)
Requerimento para Credenciamento de Pipeiro, acompanhado de Declaração de
Conhecimento das Informações para Cumprimento das Obrigações, ambos os
documentos apresentados pelo Apelante à OM, datados de 12/07/2018 (Anexos “C”
e “D” do Edital) (IPM, Evento 1, Doc. 17, fls. 152/154); 3) Declaração falsa de
aferição de capacidade volumétrica do tanque do caminhão pipa placa KGE
6006/PB, supostamente emitida pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
(CAGEPA), em 03/07/2018 (IPM, Evento 1, Doc. 17, fl. 158); 4) Declaração de
Aferição de Carro Pipa, referente ao tanque do caminhão placa KGE 6006/PB, tendo
como motorista o civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, datada de 08/11/2018
(IPM, Evento 1, Doc. 35, fl. 239); 5) Guia de Recolhimento da União (GRU) paga
pelo Apelante ao 15º BIMtz, em 03/04/2019, no valor de R$ 66,19 (sessenta e seis
reais e dezenove centavos) (IPM, Evento 22, Doc. 4, fls. 290/291); 6) Ofício nº 20-
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb941...
12/16
IPM/15º BIMtz, de 03/11/2020, informando que o dano ao Erário foi apurado no
valor total de R$ 924,75 (novecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco
centavos) (IPM, Evento 126); 7) Ofício nº 06/2020/STES/CAGEPA, de 17/12/2020
(APM, Evento 27); 8) Ofício nº 13-Secretaria/15º BIMTZ, de 12/01/2021 (APM,
Evento 26), tudo em consonância com os demais elementos instrutórios do processo.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, ao requerer o seu credenciamento
para a prestação de serviços de pipeiro, o civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES
apresentou ao 15º BIMtz a “DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS
INFORMAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES”, constante do
Anexo “D” do Edital nº 08/2017, por ele assinada, nos seguintes termos (IPM,
Evento 1, Doc. 17, fl. 154):
“ANTONIO LISBOA RODRIGUES (...), referindo-se ao disposto no art. 30, inciso
III, da Lei nº 8.666/1993, declara que tomou conhecimento de todas as
informações para o cumprimento das obrigações relacionadas ao objeto da
prestação de serviços de que o Edital de Credenciamento acima indicado e os seus
Anexos tratam.”. (Grifos nossos e no original.)
Quanto à materialidade do crime, constata-se a evidente divergência
entre as capacidades volumétricas para o transporte de água registradas nas duas
declarações de aferição do carro pipa de responsabilidade do Apelante, datadas de
03/07/2018 e de 08/11/2018, que consignam, respectivamente, os valores de 11.490
litros (onze mil e quatrocentos e noventa litros) e de 10.300 litros (dez mil e
trezentos litros) (IPM, Evento 1, Doc. 17, fl. 158) (IPM, Evento 1, Doc. 35, fl. 239):
“(...) que o caminhão PIPA de placa: KGE 6006/PB, capacidade para transporte de
11.490L de água, com número de lacre 02/2018 VISA-Salgadinho - PB. O mesmo
foi aferido em nosso hidrômetro em conformidade com a dimensão e metragem do
tanque, tendo como motorista o Sr. Antônio Lisboa Rodrigues (...)” (Grifos nossos e
no original).
“(...) que o caminhão pipa de placa KGE6006-PB, tem capacidade para transporte
de 10.300 L (Leitura inicial: 2723,2, Leitura final: 2733,5) de água, com número de
lacre 002/2018 - VISA – Salgadinho - PB. O mesmo foi aferido em nosso
hidrômetro digital em conformidade com o volume do tanque, tendo como motorista
o Sr. Antonio Lisboa Rodrigues (...)” (Grifos no original).
Ademais, o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 251,
caput, do CPM se faz presente na vontade livre e consciente do civil ANTÔNIO
LISBOA RODRIGUES de, mediante ardil consistente no uso de documento
sabidamente falso, obter para si vantagem ilícita, o que, após a restituição da quantia
de R$ 66,19 (sessenta e seis reais e dezenove centavos), causou à Administração
Militar o prejuízo pecuniário no valor final de R$ 858,56 (oitocentos e cinquenta e
oito reais e cinquenta e seis centavos).
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb941...
13/16
Aliás, em suas razões, a própria Defesa reconhece que se encontram
configuradas a autoria e a materialidade, além do elemento subjetivo do delito
imputado ao Apelante, quando afirma que (Evento 1, Doc. 2, fl. 2):
“(...) se há qualquer discussão sobre possível falsidade ou prejuízo, esta deve-se
restringir à utilização desautorizada do nome da Companhia de Água e Esgotos
da Paraíba (CAGEPA).
Isso porque a utilização do certificado analisado no presente processo não
ocorreu com o intento de manipular os dados ou falsear a verdade, criando
situação jurídica inexistente; mas tão somente porque o Sr. Antônio Lisboa
dispunha de prazo extremamente exíguo, ficando impossibilitado de requerer o
certificado no órgão devido a tempo.
Cabe destacar nesse ponto que o acusado acreditava, seguramente, que estava
indicando a capacidade correta do tanque do seu caminhão-pipa que trabalha há
tantos anos, não agindo em nenhum momento de má-fé.
É certo que, é bem possível questionar-se moralmente a opção adotada pelo
acusado, contudo, é notório que ele demostra ser pessoa humilde, de pouca
instrução - alegando, inclusive, que é semianalfabeto e não completou os ‘estudos’.
A decisão, pois, de utilizar-se do referido certificado, mais do que pura convicção
ou imediatismo, se perfaz a partir das situações vivenciadas por ele e do conjunto
de necessidades que cercavam a si e a sua família, afinal, o trabalho como pipeiro
era sua fonte de renda, qual exercia há anos.
Neste contexto, evidencia-se a real necessidade do caso se inclinar diante do
princípio da irrelevância penal do fato, por ser possível observar que não houve
qualquer consequência relevante à Administração Militar em razão da
apresentação de um certificado falso para substituir documento cujo conteúdo
pragmático apresentava quase igual valor.
Isto é, a ordem administrativa militar não foi atingida suficientemente pela conduta
perpetrada pelo acusado.
(...)
Ou seja, pelo princípio da irrelevância penal do fato o crime não deixa de existir
para o ordenamento jurídico penal, porém há uma desnecessidade da pena em
virtude do ínfimo desvalor da culpabilidade do agente.”. (Grifos nossos.)
Reconhecidas a autoria, a materialidade e o dolo na conduta do
Apelante, o cerne do recurso sub examine fica adstrito ao enfrentamento das teses
defensivas de atipicidade da conduta, decorrente dos princípios da irrelevância penal
do fato e da insignificância; de configuração de crime impossível, em virtude da
impropriedade absoluta do objeto material, ao argumento de falsificação grosseira
da Declaração em apreço; e de ocorrência do estado de necessidade exculpante.
As teses defensivas não merecem prosperar.
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb941...
14/16
Conhecedor das normas de regência do certame ao qual estava se
habilitando, bem como do valor a mais que iria receber pelo transporte de
quantidade maior de água a partir da utilização da declaração falsa, o Réu,
voluntariamente, optou por incursionar na seara penal, ressaindo cristalina a sua
intenção de ludibriar a Administração Militar.
Nesse viés, vislumbra-se que, nas razões de apelo, a DPU registrou
que o civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES já trabalhava como pipeiro junto ao
Exército Brasileiro há aproximadamente 18 (dezoito) anos, sendo o proprietário do
caminhão pipa placa KGE 6006/PB há pelo menos 5 (cinco) anos quando da
ocorrência do fato:
“(...) é necessário ressaltar que o acusado trabalha como pipeiro há mais de 20
anos e, só com o Exército Brasileiro, atua na operação pipa há cerca de 18 anos.
O caminhão-pipa apontado nos autos, já possui há mais de 5 anos.
(...) fica claro que está longe de ser a primeira vez que o réu se credencia ao EB
para prestar serviços no âmbito da Operação Pipa. Também é nítido que não é a
primeira vez que ele necessita do referido certificado de aferição de tanque (claro,
certificado esse emitido pela CAGEPA) para trabalhar no programa - tendo na
posse do acusado, inclusive, outros certificados emitidos pela CAGEPA de aferição
de tanque do caminhão pipa de Placa KGE 6006/PB.”. (Grifos nossos.)
No que tange à tese de atipicidade da conduta, vale ressaltar que o caso
concreto não atrai a incidência dos princípios da irrelevância penal do fato e da
insignificância, nem configura hipótese de crime impossível, seja pela ineficácia
absoluta do meio empregado seja pela impropriedade absoluta do objeto:
Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
Certo é que este Tribunal rechaça a alegação de crime impossível e de
atipicidade em casos de apresentação de declarações falsas em processos
relacionados ao fornecimento de água potável no contexto da Operação Carro-Pipa.
Também não merece guarida a alegação de configuração do estado de
necessidade exculpante, configurando-se tal argumento da Defesa em pleito
desprovido da necessária comprovação.
Cumpre ressaltar que, em caso idêntico, o civil LINDOVAN
MENDES BARBOSA, indiciado no mesmo IPM ao qual o Apelante esteve sob
investigação, mas que teve a promoção de arquivamento do referido procedimento
inquisitivo acolhida, respondeu à APM nº 7000142-12.2019.7.07.0007 e foi
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb941...
15/16
condenado por Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM,
de 04/12/2019, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput,
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime
prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.
Assim, nesse contexto, a corroborar o posicionamento ora adotado, o
Plenário desta Corte, no dia 22/10/2020, apreciando o recurso de Apelação nº
7000009-49.2020.7.00.0000, interposto pela DPU em favor do civil LINDOVAN
MENDES BARBOSA, proferiu decisão nos seguintes termos:
“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVAÇÃO. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
IMPROCEDENTE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DELITO
DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO.
Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade.
O dolo que permeia o agir do Acusado é manifesto, na medida em que utilizou um
Laudo de Aferição sabidamente falso, logrando, com isso, o irregular
credenciamento junto ao 15º BIMtz e a obtenção de vantagem indevida, em
prejuízo da administração militar.
A alegação de ausência de provas suficientes à condenação não merece prosperar,
isso porque a prova documental é robusta, a apontar que o Laudo de Aferição
apresentado pelo Acusado era efetivamente falso e que foi utilizado para o seu
credenciamento para a prestação de um serviço público, com a consequente
obtenção de uma vantagem indevida.
Descabe invocar princípios como os da insignificância, da adequação social e da
intervenção mínima, com a finalidade de considerar a conduta praticada pelo
Acusado irrelevante sob o ponto de vista do direito penal.
Consoante o firme entendimento já sedimentado inclusive no Excelso Pretório, a
aplicação do princípio da insignificância deve levar em conta, além do valor da res,
três outros vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade
social da ação e reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
Não há que se falar no princípio da intervenção mínima do direito penal, com a
pretensão de que seja dado tratamento à conduta do Acusado que não seja aquele
que foi bem aplicado na Sentença hostilizada; e assim é porque, para além do
patrimônio público, o seu proceder afetou a regularidade da atividade da
Administração Militar e o próprio interesse da comunidade dependente da água
até mesmo para sobreviver, o que reforça a sua reprovabilidade e reclama a
adequada resposta na órbita penal.
Desprovimento do Apelo. Unânime.”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000009-49.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 22/10/2020. Data de Publicação: 12/11/2020.)
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001350061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb941...
16/16
(Grifos nossos.)
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a
condenação do civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso de Apelação, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350061v3 e
do código CRC 099aee3c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 22/3/2023, às 19:18:49
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001346285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb94134...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000407-59.2021.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU) em favor do civil
ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES e contra a Sentença do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 10/5/2021, que condenou o apelante à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 251, caput, do
CPM (estelionato), fixando a reparação do dano, concedendo o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
Em suas Razões (evento 1), a Defesa pugna pela absolvição do
apelante com fulcro no art. 439, alíneas b, c ou d, do CPPM, para tanto, sustenta in
litteris:
“1.1 IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
(...) Cabe destacar (...) que o acusado acreditava, seguramente, que estava
indicando a capacidade correta do tanque do seu caminhão-pipa que trabalha há
tantos anos, não agindo em nenhum momento de má-fé.
É certo que, é bem possível questionar-se moralmente a opção adotada pelo
acusado, contudo, é notório que ele demonstra ser pessoa humilde, de pouca
instrução - alegando, inclusive, que é semianalfabeto e não completou os
“estudos”. A decisão, pois, de utilizar-se do referido certificado, mais do que pura
convicção ou imediatismo, se perfaz a partir das situações vivenciadas por ele e do
conjunto de necessidades que cercavam a si e a sua família, afinal, o trabalho como
pipeiro era sua fonte de renda, qual exercia há anos.
Neste contexto, evidencia-se a real necessidade do case se inclinar diante do
princípio da irrelevância penal do fato, por ser possível observar que não houve
qualquer consequência relevante à Administração Militar em razão da
7000407-59.2021.7.00.0000
40001346285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001346285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb94134...
2/7
apresentação de um certificado falso para substituir documento cujo conteúdo
pragmático apresentava quase igual valor.
(...).
Ademais, em outro aspecto, entende-se que ao fincar o fato na utilização
desautorizada das informações da CAGEPA, deve-se levar em conta total
incompatibilidade do documento utilizado com as assinaturas e certificados da
CAGEPA.
(...).
Desta forma, ciente de tantas incongruências, manifestadas por conter erros de
digitação, assinatura totalmente diversa - sem total compromisso com a
cópia/imitação do original - e por desacordo à prática do órgão em emitir
documentos com modelos padrão, nos resta concluir que o certificado em questão
não era apto a convencer seu receptor, em razão de sua construção conter erros
grosseiros.
(...).
Com efeito, o meio utilizado pelo acusado era absolutamente ineficaz para a
obtenção do fim almejado por ele (obtenção de credenciamento na Operação Pipa),
de modo que a conduta por ele praticada se amolda perfeitamente ao disposto no
art. 32 do CPM, (...).
1.2. ESTADO DE NECESSIDADE PELA POSSIBILIDADE DE PERDA DOS
VÍNCULOS DE TRABALHO QUE GARANTIAM O SUSTENTO DO ASSISTIDO
(...) tem-se que o objetivo primordial de Antônio Lisboa naquela época era de
proporcionar uma condição mínima de sustento para si e sua família, não tendo
praticado nenhum ato violento ou capaz de causar prejuízo efetivo a quem quer que
seja. Em verdade, somente o fez em razão de suas péssimas condições econômicas,
o que, certamente, caracteriza o estado de necessidade, excludente de ilicitude
estatuída no artigo 39 do Código Penal Militar.
À vista da situação enfrentada pelo acusado à época dos fatos, a Defensoria
Pública da União roga a Vossas Excelências que absolvam o denunciado nos
termos do artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar.
(...).”
O Apelo não merece provimento.
Da percuciente análise dos autos, verifica-se o ardil consistente no agir
malicioso, que manteve a Administração Militar em erro, durante o período de
agosto a novembro de 2018, quanto à metragem cúbica do tanque do caminhão pipa
de placa KGE 6006/PB. Tal circunstância fez com que o agente obtivesse maior
remuneração do que a efetivamente devida, uma vez que a cubagem atestada por
7000407-59.2021.7.00.0000
40001346285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001346285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb94134...
3/7
documento falso registrava tanque com capacidade de 11.490 (onze mil,
quatrocentos e noventa) litros, quando na realidade a capacidade real de
armazenamento era de 10.300 (dez mil e trezentos) litros, conforme se depreende do
Laudo Pericial acostado ao evento 22 do Inquérito Policial Militar.
Os elementos coligidos identificam, com grau de certeza, um dano ao
erário aproximado de R$ 858,56 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e
seis centavos).
Acerca do estelionato, elucidativa a lição de Cezar Roberto
Bitencourt:
“A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para
induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem
patrimonial ilícita”.
“(...) é possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se
aproveite dessa situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas
modalidades comete o crime de estelionato. (...).”
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada
pela prática de atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força,
como no caso, protege o patrimônio sob responsabilidade da Administração Militar.
In specie, vislumbro que a autoria e a materialidade delitivas restaram
cabalmente comprovadas. Como bem pontua a Sentença atacada, o sujeito ativo por
determinação própria optou por apresentar, em seu credenciamento na Operação
Carro-Pipa, documentação inidônea ao 15° Batalhão de Infantaria Motorizada. Pela
lucidez de seus termos, transcrevo trecho do Decisum:
“A declaração supostamente falsa consta do IPM. Trata-se de cópia autenticada em
11/7/2018 pelo Serviço de Registro Civil e Notas de Assunção. É incontroverso que
foi entregue pelo Acusado, juntamente com os seguintes documentos necessários ao
credenciamento na Operação Carro-Pipa: Requerimento para credenciamento,
Declaração de Conhecimento das Informações para Cumprimento das Obrigações,
Declaração de que o caminhão-pipa estava sendo utilizado para o transporte de
água potável, Declaração de que não estava credenciado ou prestando serviço na
Operação Carro-Pipa e Declaração sobre Trabalho de Menor (Evento 1 - Doc 17 -
fls. 2/8).”
Como se vê, inconteste o ardil utilizado, porquanto o Sr. João Batista
de Oliveira, Subgerente de Tratamento e Controle de Qualidade, atestou não ter
assinado a “Declaração” entregue pelo agente e supostamente emitida pela
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba.
Leiam-se trechos de seu depoimento:
7000407-59.2021.7.00.0000
40001346285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001346285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb94134...
4/7
“(...) Além de conter erros de digitação, o modelo padrão é diferente do adotado
por esta Subgerência para emissão desse tipo de documento, conforme mostra
outra declaração emitida por esse Regional na mesma data e que se encontra em
anexo.
No cabeçalho onde se lê “SIBGERÊNCIA” o correto seria “SUBGERÊNCIA”;
A partir de 2016, passei a adotar o título da declaração como “DECLARAÇÃO DE
AFERIÇÃO DE CARRO PIPA” e não apenas “DECLARAÇÃO”;
Após o número da placa falta a palavra “tem”;
Outro item bastante importante é que, também a partir de 2016, todas as
declarações emitidas foram inseridas no documento a leitura inicial e final do
medidor de aferição, anotado pelo servidor da Cagepa no início e final do
procedimento. Também solicitamos que o responsável assine no próprio documento
dando ciência do recebimento e dos dados apresentados. (...).”
Certo é que a conduta de apresentação de documento falso com o fito
de obter o credenciamento na Operação Carro-Pipa restou absorvida pelo delito de
estelionato, uma vez que consistiu em meio hábil para ludibriar o Erário e perceber a
vantagem indevida.
À vista desses elementos, verifica-se que a conduta narrada é típica,
antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art.
251, caput, do Código Penal Militar. Ao réu não socorre nenhuma das excludentes
de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se
esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passo à análise das teses defensivas.
Irrelevância penal do fato, falsificação grosseira e atipicidade da
conduta
O argumento de falsificação grosseira não encontra respaldo quando
cotejado com os elementos probatórios. Sabe-se que somente a falsificação ictu
oculi, isto é, perceptível de plano, tem o condão de caracterizar a inautenticidade
aviltante.
Os autos dão conta de que a falsidade do documento apresentado pelo
apelante para habilitar o caminhão pipa de placa KGE 6006/PB só veio a lume após
a realização de diligências, o que denota a necessidade de esforço investigativo a
fim de verificar a veracidade da declaração entregue no ato de credenciamento.
Não bastasse isso, é inequívoco que a documentação inidônea
ludibriou e produziu efeitos jurídicos e financeiros, pois o agente conseguiu
habilitar-se no credenciamento, prestar o serviço e receber os valores para além do
7000407-59.2021.7.00.0000
40001346285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001346285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb94134...
5/7
que lhe seria efetivamente devido, caso tivesse informado a capacidade real do
tanque de seu caminhão.
Desse modo, não se pode negar a aptidão ilusória do teor da declaração
apresentada no Credenciamento 08/2017 do 15º BIMTz, principalmente por ela ter
produzido efeitos no período de agosto a novembro de 2018.
Igualmente, destaco que não se pode falar em crime impossível, uma
vez que tanto sob a óptica do crime fim (estelionato), quanto do crime meio (uso de
documento falso), as elementares estão satisfeitas, fato que possibilitou o alcance do
intento criminoso.
Em casos similares, esta Corte de Justiça Militar tem se posicionado
pela não admissão do crime impossível, especialmente, quando o agente logra êxito
na empreitada delituosa. Por todos, cito os recentes Arestos de relatoria dos
Ministros Alte Esq Celso Luiz Nazareth e Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
(...).
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DOLO
DO
AGENTE.
DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. (...).
O uso de documento falso é crime formal que se consuma quando o agente,
conhecedor da inautenticidade do registro, deste faz uso com o intuito de distorcer
a verdade acerca de fato juridicamente relevante. Não se mostra falsidade grosseira
e, por conseguinte, não é crime impossível a apresentação de documentação hábil a
iludir o homem médio, que se revela apta a alcançar o fim esperado. O crime
impossível pressupõe a total ineficácia do meio empregado como também a
absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não
sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão. In casu, a falsificação somente foi
descoberta após terem sido realizadas diligências junto à instituição escolar.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade.” (Apelação nº 7000332-
20.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento:
10/2/2022. DJE: 21/2/2022.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ARTIGO 251,
§ 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO
ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO
PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO.
ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. O objeto jurídico tutelado no crime de estelionato
previsto no art. 251 do Código Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio, sendo certo que a ação
nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem,
vantagem ilícita em prejuízo alheio. Na espécie, portanto, o delito se configurou
7000407-59.2021.7.00.0000
40001346285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001346285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb94134...
6/7
com a apresentação do Requerimento de Solicitação de Auxílio Transporte, sendo
certo que, para a comprovação do local de residência do Réu, foram juntados
documentos que não correspondiam com a verdade e, nessas circunstâncias, o
contexto dos autos evidencia as elementares do delito insculpido no art. 251 do
CPM, quais sejam, i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o
prejuízo alheio. (...). Incabível a alegação de crime impossível, previsto no art. 32
do Código Penal Militar, uma vez que, no caso em exame, o Réu efetivamente
percebeu
Auxílio-Transporte,
valendo-se,
justamente,
dos
documentos
apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro a Administração
Castrense. (...). Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.”
(Apelação nº 7000411-96.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 7/10/2021. DJE: 25/10/2021.) (Grifos nossos.)
Em consequência, é inviável encampar a tese de crime impossível com
esteio no art. 32 do CPM, porquanto perfeitos os requisitos configuradores da
violação do art. 251 do CPM, a saber: a indução a erro, mediante o uso de meio
fraudulento, apto a causar prejuízo alheio e a ensejar a obtenção de vantagem
indevida. Assim, os argumentos de atipicidade da conduta e de irrelevância penal do
fato não encontram respaldo.
Estado de necessidade
Por último, a douta Defesa alega a existência de dificuldades
financeiras e econômicas como motivadoras e indutoras da prática criminosa para
pugnar pelo estado de necessidade. Todavia, tais espécies de desafios são recorrentes
para a grande parte da população brasileira e, por si só, não satisfazem a excludente
de ilicitude, especialmente, quando os autos não trazem elementos probatórios aptos
a ratificar a narrativa apresentada.
Em casos similares, esta Corte Castrense, para o reconhecimento da
citada causa justificante, tem exigido a comprovação dos requisitos insertos no art.
39 do CPM. Vide:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
PROBLEMAS FINANCEIROS. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Tese defensiva amparada no estado
de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, em face de problemas
financeiros enfrentados pela família do Apelante, à época do crime de deserção. No
caso, não há evidência de perigo certo e atual, elementos informativos do estado
de necessidade exculpante, a ameaçar o Apelante, muito menos seus familiares.
Não há se falar que meras dificuldades financeiras possam ser consideradas
situação de perigo, a ponto de autorizar o cometimento de uma conduta delituosa.
Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000019-93.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020).
(Grifos nossos).
7000407-59.2021.7.00.0000
40001346285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:32
:: 40001346285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb94134...
7/7
Ademais, reconheço que o conjunto probatório colacionado aos autos
está apto a trazer a convicção necessária para a manutenção do veredicto a quo, não
subsistindo, pois, a insurgência.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida – que condenou ANTÔNIO
LISBOA RODRIGUES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 251, caput, do CPM (estelionato), fixando a reparação do dano,
concedendo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade –, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346285v7 e
do código CRC bebccf8a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 20/3/2023, às 17:47:39
7000407-59.2021.7.00.0000
40001346285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:33
:: 40001350045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000407-59.2021.7.00.0000/PE
APELANTE: ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto-vista e divergi
parcialmente da douta maioria, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União (DPU), em favor do civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, objetivando
a reforma da Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM que, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000184-27.2020.7.07.0007 (Evento
46 do Processo de origem), o condenou como incurso nas sanções do art. 251, caput,
do CPM (estelionato), fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão, com a reparação
do dano no importe mínimo de R$ 858,56 (oitocentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta e seis centavos), concedendo o benefício do sursis pelo período de prova
estabelecido em 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
3. Observa-se dos autos que, após a investigação materializada nos
autos do Inquérito Policial nº 7000034-80.2019.7.07.0007, instaurado no âmbito do
15º Batalhão de Infantaria Motorizado (15º BIMtz), na cidade de João Pessoa – PB,
com o objetivo de apurar irregularidade na apresentação de documentos para atender
ao chamado do Poder Público constante do Edital nº 08/2017, para credenciamento
de interessados em integrar o Programa Emergencial de Distribuição de Água
Potável no Semiárido Brasileiro - Operação Carro-Pipa, foi apresentada a Denúncia
imputando ao Apelante ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES o crime de uso de
documento falso (artigo 315 do CPM), em concurso (artigo 79 do CPM), com o
crime de estelionato (artigo 251 do CPM).
4. Segundo a Exordial acusatória, a conduta foi materializada em
consistência do uso de declaração falsa de aferição da capacidade do tanque do
caminhão-pipa Placa KGE 6006, em que se buscava demonstrar a capacidade do
tanque de 11.490 l (onze mil, quatrocentos e noventa litros), enquanto apenas
possuía capacidade de 10.300 l (dez mil e trezentos litros) de cubagem, conforme
consta de informação do encarregado do IPM (Evento126, fl. 3, do IPM) a
demonstrar que a Administração fora induzida em erro, gerando prejuízo financeiro
ao Erário com o subsequente locupletamento ilícito pelo investigado pela percepção
de pagamentos em valores superiores ao real.
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:33
:: 40001350045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
2/10
5. Consta da conclusão da Denúncia, in litteris:
Denúncia
“[...]
2. CONCLUSÃO
Ex positis, o Ministério Público Militar requer seja recebida a
presente DENÚNCIA para que ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES seja
regularmente citado, processado, julgado e, por fim, condenado às
sanções penais decorrentes da imputação que lhe é feita (CPM, arts.
251 e 315 do CPM, c/c art. 79 do CPM).
[...]
O MPM requer, por fim, que quando da Sentença condenatória seja
aplicado o disposto no art. 387, IV, do CPP (como autorizado pelo
art. 3º, a, do CPPM), de sorte que ao imputado seja aplicado o valor
mínimo a título de reparação em face do prejuízo causado pelo
denunciado com as suas infrações penais militares, notadamente
com o delito patrimonial.
[...].” (Grifo nosso.)
(Evento 110, IPM nº 7000034-80.2019.7.07.0007).
6. Segundo as diligências realizadas para confirmar o valor recebido
ilicitamente, levantou-se o importe de R$ 924,75 (novecentos e vinte e quatro reais e
setenta e cinco centavos), conforme informação constante dos autos (Evento 126, fl.
1, do IPM 7000034-80.2019.7.07.0007).
7. Na Sentença exarada pelo Juízo monocrático da Auditoria da 7ª
CJM (Evento 46 do Processo de origem), julgou-se parcialmente procedente a
Denúncia, absolvendo o Apelante ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES do artigo 315
do CPM (uso de documento falso), mas, por aferir a materialidade, autoria e
culpabilidade, condenou-o como incurso no artigo 251, caput, do CPM (estelionato),
considerando as provas constantes dos autos, fixando a pena em dois anos de
reclusão, concedendo o beneficio da suspensão condicional da pena (sursis), o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade. Finalizando, estabeleceu o dever de reparar o dano com fundamento no
artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei nº
11.719, de 20/6/2008, estabelecendo o valor indenizatório no valor mínimo de R$
858,56 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:33
:: 40001350045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
3/10
8. Inconformada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO interpôs o
presente recurso e, em apertada síntese, sustentou:
8.1. A atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância
e da irrelevância penal, argumentando que não houve consequência apreciável para a
Administração Militar, em decorrência do pequeno valor da vantagem ilícita
(proveito econômico); bem como pela ausência de dolo, por acreditar que estava
indicando a capacidade correta do tanque;
8.2. A Ocorrência de estado de necessidade exculpante, sob o
argumento de que o caminhão-pipa era o único meio de subsistência para o Apelante
e sua família.
8.3. A absolvição do Apelante ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES com
fundamento no artigo 439, alínea “b” e “c”, do Código de Processo Penal Militar,
em virtude da atipicidade material da conduta decorrente da inafastável aplicação do
Princípio da irrelevância penal do fato; e
8.4. A absolvição do acusado, com fundamento no artigo 439, alínea
“d”, do Código de Processo Penal Militar, em razão do estado de necessidade,
excludente de ilicitude estatuída no artigo 39 do Código Penal Militar.
9. Examinando o mérito, o ilustre Ministro Relator CELSO LUIZ
NAZARETH em minuciosa análise jurídica de que lhe é peculiar, conheceu do
Apelo e negou provimento, mantendo integralmente a Sentença a quo, in litteris:
“[...]
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de
ser mantida a condenação do civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso de Apelação, para manter na íntegra a Sentença condenatória
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
[...].”
10. Com relação aos apelos defensivos, apesar de concordar com o
eminente Ministro Relator no sentido de que foram comprovadas a materialidade e a
autoria do fato típico, antijurídico e culpável, na espécie do artigo 251 do Código
Penal Militar, bem como foi considerada a insubsistência da tese de estado de
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:33
:: 40001350045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
4/10
necessidade exculpante (artigo 39 do CPM), entendo que a presente análise
comporta o afastamento da imposição de indenização no importe mínimo de R$
858,56 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
11. Cabe destacar que a indenização de dano não pode ser considerada
uma novidade no ordenamento jurídico pátrio, pois já se situava no universo jurídico
como instituto essencialmente de natureza civil, cuja previsão legal vinha desde o
Código Civil revogado, instituído pela Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que
condicionava a reparação à existência de culpa ou dolo, o que se consumava na
teoria subjetivista do dano, assim estabelecia, in verbis:
Código Civil de 1916
Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado
a reparar o dano.
12. O artigo 1.547 do Código revogado de 1916 propunha a vinculação
da legislação civil com a legislação penal, estabelecendo a hipótese de indenização
pelos danos em decorrência dos crimes contra a honra (Calúnia, Difamação e
Injuria), assim estabelecendo:
C.C. de 1916
Art. 1.547. A indenização por injúria ou calúnia consistirá na
reparação do dano que delas resulte ao ofendido.
13. O Código Civil em vigor, editado pela Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, conferiu maior abrangência ao instituto da responsabilidade civil,
recepcionando em sua órbita a responsabilidade civil objetiva, incidindo também
sobre a responsabilidade subjetiva imposta aos atos ilícitos praticados com dolo ou
culpa, prevendo a responsabilidade indenizatória em casos específicos, sem que se
exija a aferição de dolo ou culpa, destacando-se as seguintes disposições, in litteris:
Código Civil de 2002
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
[...]
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:33
:: 40001350045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
5/10
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
14. Com o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008,
promoveu-se ampla inovação na processualística penal comum, sendo que várias são
incompatíveis com a sistemática do Código de Processo Penal Militar, as quais serão
lançadas aqui apenas a título de ilustração do presente voto, embora destacando o
inciso IV do art. 387 do CPP, in verbis:
Lei nº 11.719/2008
Art. 1o Os arts. 63, 257, 265, 362, 363, 366, 383, 384, 387, 394 a 405,
531 a 538 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte redação,
acrescentando-se o art. 396-A:
“Art. 63. ....................................................
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso
IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para
a apuração do dano efetivamente sofrido.” (NR)
“Art. 257. Ao Ministério Público cabe:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
estabelecida neste Código; e
II - fiscalizar a execução da lei.”
“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por
motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa
de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
§ 1o A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o
defensor não puder comparecer.
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:33
:: 40001350045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
6/10
§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da
audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato
algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que
provisoriamente ou só para o efeito do ato.” (NR)
“Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o
oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com
hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado
não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo.”
“Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando
realizada a citação do acusado.
I - (revogado);
II - (revogado).
§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por
edital.
§ 2o (VETADO)
§ 3o (VETADO)
§ 4o Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo,
o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste
Código.” (NR)
“Art. 366. (VETADO)
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).”
“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:33
:: 40001350045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
7/10
§ 1o Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver
possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz
procederá de acordo com o disposto na lei.
§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este
serão encaminhados os autos.”
“Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível
nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente
nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida
na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou
queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido
instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo
o aditamento, quando feito oralmente.
§ 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento,
aplica-se o art. 28 deste Código.
§ 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e
admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes,
designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição
de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates
e julgamento.
§ 3o Aplicam-se as disposições dos §§ 1o e 2o do art. 383
ao caput deste artigo.
§ 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três)
testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença,
adstrito aos termos do aditamento.
§ 5o Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.”
“Art. 387. ..........................................................................
II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que
deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o
disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal;
III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:33
:: 40001350045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
8/10
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da
ação penal; ou
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Parágrafo único. (Revogado).”
“Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a
denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á
e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa
começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou
do defensor constituído.”
“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as
e
requerendo
sua
intimação,
quando
necessário. (Grifo nosso).
15. Vê-se, pois, que se está diante de um silêncio eloquente do
legislador, pois visou alterar disposições específicas, tão somente, no âmbito do
Processo Penal Comum. Ademais, o legislador quando entendeu necessário prever a
indenização no Código de Processo Penal Militar, como efeito da condenação,
apenas o fez como condição especial para fins de revogação do sursis, consoante o
artigo 608, § 4º, e 614, inciso II, do CPPM.
16. Na verdade, a aplicação subsidiária da legislação comum deve
atender aos casos omissos do CPPM, na forma do que dispõe o art. 3º, alínea “a”, o
que entendo não ser o caso, sob pena de se admitir o denominado hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações insertas na jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal, in litteris:
“EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:33
:: 40001350045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb9413...
9/10
ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM.
IMPOSSIBILIDADE.
1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, afastaram
a alegação de que o paciente teria agido em estado de necessidade.
Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é
possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de, na hipótese de crime de competência da justiça militar,
“Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é
que possibilitaria a aplicação da legislação comum”, dada a
“Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção
das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis”
(HC 105.925, Rel. Min. Ayres Britto). Caso em que a existência de
regramento específico no âmbito da legislação militar (art. 59 do
CPM) impossibilita o acolhimento da tese veiculada na impetração.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 158263 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244
DIVULG 16-11-2018 PUBLIC 19-11-2018).
17. Dessa forma, entendo que a disposição contida no inciso IV do 387
do CPP é incompatível com a sistemática processual penal militar, lembrando que o
CPP contempla, inclusive, outra proposição delineando os desdobramentos da
mencionada indenização na seara cível, in litteris:
DA AÇÃO CIVIL
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do
dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso
iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para
a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 11:33
:: 40001350045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc0449f84aeb941...
10/10
Por tais razões, votei no sentido de prover parcialmente o recurso
interposto pela Defensoria Pública da União, tão somente, para extirpar do Ato
condenatório a estipulação mínima do dever de indenizar por falta de amparo legal,
mantendo-se inalterado os demais termos da Sentença hostilizada.
Brasília, 6 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350045v3 e do código CRC f708e7e5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 22/3/2023, às 16:11:4
7000407-59.2021.7.00.0000
40001350045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR